Tribunal: TJDFT
Processo: 0729089-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO GENITOR. FORNECIMENTO DE LOGIN E SENHA PARA AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO EM PLANO DE SAÚDE INSTITUCIONAL. QUESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de revisão de alimentos que indeferiu tutela de urgência incidental consistente na expedição de ofício ao órgão empregador do alimentante, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, para disponibilização de login e senha em nome do alimentando, a fim de permitir o agendamento direto de consultas médicas e odontológicas pelo plano de saúde institucional, sem intermediação do genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, no âmbito de ação de revisão de alimentos, para determinar a expedição de ofício ao órgão empregador do genitor, com vistas ao fornecimento de login e senha de sistema administrativo de plano de saúde institucional ao dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, que o alimentante esteja criando obstáculos ao acesso do alimentando ao plano de saúde, havendo comprovação de tentativas de agendamento de consultas, inclusive com faltas injustificadas ao atendimento previamente marcado.
5. Não há prova de que o regulamento do plano de saúde institucional permita a disponibilização de login e senha próprios ao dependente para realização de agendamentos, sendo demonstrado que o acesso ao sistema é pessoal e restrito ao titular.
6. Não é juridicamente viável compelir o alimentante a fornecer senha pessoal de acesso a sistemas administrativos de seu órgão empregador para atender à pretensão deduzida.
7. O pedido formulado possui natureza administrativa, relacionada ao funcionamento interno do plano de assistência à saúde do CBMDF, matéria que extrapola a competência taxativa das Varas de Família prevista no art. 27 da Lei no 11.697/2008.
8. A pretensão incidental não guarda relação direta com o objeto da ação de revisão de alimentos, limitando-se a questão estranha ao núcleo alimentar discutido no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura quando inexistem elementos que demonstrem obstáculo injustificado ao acesso do dependente ao plano de saúde.
2. Questões administrativas relativas ao funcionamento de plano de saúde institucional de órgão público não se inserem na competência das Varas de Família, definida de forma taxativa pelo art. 27 da Lei no 11.697/2008.
3. É inviável impor ao titular de plano de saúde institucional o fornecimento de senha pessoal de acesso a sistemas administrativos para atendimento de interesse do dependente.

———
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2024394, Rel. Desa Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 21.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2018288, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 07.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1371682, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 1a Câmara Cível, j. 13.09.2021.